Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702526-33.2024.8.07.0018 RECORRENTE: AILSON MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSIVIDADE DO SINDIRETA/DF. RECURSO DESPROVIDO. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Busca-se o reconhecimento da legitimidade ativa ad causam para o autor, de forma individual, ingressar com o cumprimento de sentença coletiva para recebimento de valores atinentes a auxílio alimentação. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. O entendimento consolidado no IRDR 21 da Câmara de Uniformização do TJDFT estabelece que somente os servidores que pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença. 3. O fato de o autor, à época do ajuizamento da ação coletiva, estar filiado ao SINDIRETA/DF, somente reforça a legitimidade ativa exclusiva do referido sindicato para promover a execução do título judicial. 4. A criação posterior do SINDIFAZ, ao qual atualmente o autor está vinculado, não afasta a legitimidade exclusiva do SINDIRETA/DF, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 5. A aplicação da tese fixada no IRDR 21 não viola os princípios da coisa julgada, do ato jurídico perfeito ou do direito adquirido, pois decorre da uniformização da jurisprudência sobre a matéria. 6. Não há distinção relevante que justifique a aplicação da técnica do distinguishing ao caso concreto, uma vez que a situação do autor se enquadra nos parâmetros firmados pelo IRDR 21. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Apenas o SINDIRETA/DF possui legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva referente ao auxílio-alimentação dos servidores públicos civis da Administração Direta do DF, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, quando não representados por sindicatos específicos. 2. A posterior criação de sindicato próprio para determinada categoria de servidores não altera a exclusividade do SINDIRETA/DF para executar a sentença coletiva quando, à época do ajuizamento da ação, o servidor estava vinculado a esse sindicato. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Câmara de Uniformização; TJDFT, Acórdão no 1793198, 0703768-61.2023.8.07.0018, 7a Turma Cível, j. 06/12/2023, DJe 18/12/2023; TJDFT, Acórdão no 1782873, 0705107-55.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 08/11/2023, DJe 24/11/2023. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios indicados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 do Código de Processo Civil e 6o da LINDB, defendendo sua legitimidade ativa, sob o argumento de que, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, o SINDFAZ ainda não havia sido fundado, logo, a mudança fática superveniente do quadro sindical do Distrito Federal não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada que se formou em favor do Sindicato que, à época, era parte legítima para representar a parte exequente. Afirma que a jurisprudência das Cortes Superiores já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. No extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, repete as razões da alínea “b” do recurso especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, caput, III, ambos da Constituição Federal. Em ambos os recursos, pede a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários na fase recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 502 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por outro lado, o recurso extraordinário não deve prosseguir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. A propósito, a Suprema Corte já assentou que: EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à suposta afronta ao art. 114, I, da CF/1988, embora o recorrente tenha indicado a norma constitucional supostamente violada, não demonstrou de modo ocorreu a alegada violação, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), tendo em vista a deficiência na fundamentação. 4. Em relação à alegada ofensa aos arts. 5o, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 765.320-RG (Tema 916), de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.” 6. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao “desvirtuamento do regime jurídico-administrativo” alegado pelo recorrente, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, conforme expresso na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1563660 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-11-2025 PUBLIC 04-11-2025). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o apelo extremo em relação à aventada transgressão aos artigos 5o, caput, e 8o, caput, III, ambos da CF. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários na fase recursal, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025